Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-38.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704411-38.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANGELLO ALVES SILVA, ALINE TRAVASSOS DE OLIVEIRA APELADO: VALDILENE CHAVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DANGELLO ALVES SILVA e ALINE TRAVASSOS DE OLIVEIRA em face da r. sentença (ID 40914087) que, nos autos de ação despejo ajuizada em desfavor de VALDILENE CHAVES DA SILVA, julgou improcedente o pedido. Observa-se que os recorrentes, ao apresentarem documentos para comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntaram apenas o comprovante de transação bancária (ID 40914094) não tendo apresentado, contudo, a referente guia. Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 7°, do CPC, intimem-se os apelantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanarem o vício apontado, devendo apresentar a guia de preparo, comprovando, assim, o devido recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto nestes autos, sob pena de não conhecimento. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição do apelo, adverte-se, desde já, que aquele deverá ser recolhido em dobro pelos recorrentes, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora